Tribunal: TJMT
Processo: 1024479-52.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024479-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (AGRAVANTE), ITAMAR DAGNESE - CPF: 460.712.611-04 (AGRAVADO), MARCO AURELIO DAMASCENO PAIVA - CPF: 731.338.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO AGRÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR-F). RECURSOS LIVRES. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO. MANUAL DE CRÉDITO RURAL.
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que, em tutela cautelar antecedente, suspendeu a exigibilidade de Cédulas de Produto Rural Financeiras (CPR-F), impedindo atos de cobrança e a negativação do produtor rural. O agravante sustenta a inaplicabilidade do regime de prorrogação compulsória previsto no Manual de Crédito Rural às CPR-F emitidas com recursos livres,
bem como a ausência de requerimento administrativo tempestivo e a insuficiência da prova produzida pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se Cédulas de Produto Rural Financeiras emitidas com recursos livres submetem-se ao regime de alongamento compulsório previsto no item 2-6-4 do Manual de Crédito Rural; e (
ii
) estabelecer se os elementos constantes dos autos demonstram, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise recursal limita-se à verificação dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC, sem exame definitivo do mérito da pretensão de alongamento da dívida.

A CPR Financeira possui disciplina própria na Lei nº 8.929/1994 e constitui instrumento de financiamento privado do agronegócio, distinto das operações submetidas ao regime jurídico do Sistema Nacional de Crédito Rural.

A utilização de recursos livres da instituição financeira afasta, em princípio, a incidência automática das regras do Manual de Crédito Rural destinadas às operações lastreadas em recursos controlados, não bastando a destinação rural dos recursos para alterar o regime jurídico da contratação.

O direito ao alongamento da dívida rural, embora reconhecido pela Súmula 298 do STJ, depende do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à operação, não sendo automático.

A controvérsia acerca da tempestividade do requerimento administrativo de prorrogação demanda dilação probatória, inexistindo, nesta fase processual, demonstração suficiente da probabilidade do direito.

Os documentos técnicos apresentados pelo produtor justificam o prosseguimento da demanda, mas não evidenciam, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos necessários para manutenção da tutela de urgência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prestigia a exigência de requerimento administrativo tempestivo e de demonstração suficiente dos requisitos regulamentares para o deferimento de tutela destinada ao alongamento de dívida rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cédulas de Produto Rural Financeiras emitidas com recursos livres submetem-se, em princípio, ao regime jurídico próprio da Lei nº 8.929/1994, não incidindo automaticamente as regras de alongamento compulsório previstas no Manual de Crédito Rural.

O direito ao alongamento da dívida rural exige a demonstração do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à operação de crédito.

A controvérsia sobre a tempestividade do requerimento administrativo de prorrogação e a necessidade de dilação probatória afastam, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela de urgência.

A apresentação de laudos particulares e demais documentos unilaterais, desacompanhada de prova suficiente do atendimento das exigências regulamentares, não autoriza a suspensão da exigibilidade das obrigações em sede de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.929/1994;
Manual
de Crédito Rural, item 2-6-4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n. 1011426-04.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2026; TJMT, AI n. 1019868-90.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025; TJMT, AI n. 1000979-54.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO ABC BRASIL S
/
A, em face da decisão
de id.

373517877
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal
no agravo de instrumento manejado contra
a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos de Tutela Cautelar
Antecedente (Feito nº
1000848-89.2026.8.11.0029
) movida por
ITAMAR DAGNESE, deferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade das Cédulas de Produto Rural Financeiras (CPR-F) nº 16626425 e nº 17172025, obstando atos de cobrança e a negativação do nome do produtor rural.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta a reforma
da decisão (id. 373517877
)
,
asseverando a presença da probabilidade do provimento recursal.

Argumenta, primordialmente, a inaplicabilidade do regime de prorrogação compulsória previsto no item 2-6-4 do Manual de Crédito Rural (MCR) às Cédulas de Produto Rural Financeiras, visto tratar-se de títulos de fomento privado regidos pela Lei nº 8.929/1994.

Destaca que a operação foi lastreada em recursos livres e próprios da instituição, o que afastaria o dirigismo contratual afeto aos recursos controlados ou subsidiados pela União.

Aduz o agravante, em caráter subsidiário, a intempestividade do requerimento administrativo de prorrogação, formulado apenas após o vencimento das obrigações, o que desatenderia aos requisitos normativos do setor.

Aponta a fragilidade do laudo técnico apresentado pelo produtor, classificando-o como unilateral e destituído de rigor metodológico.

Por fim, invoca precedente recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu a impossibilidade de alongamento compulsório em operações de CPR-F com recursos livres, pugnando pelo exercício do juízo de retratação ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado para conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Determinada a intimação da parte agravada,
não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, discute-se,
neste agravo interno
, o acerto da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, que deferiu tutela cautelar antecedente para suspender a exigibilidade das Cédulas de Produto Rural Financeiras n.º 16626425 e n.º 17172025, impedindo, ainda, a adoção de medidas de cobrança e a inscrição do produtor rural em cadastros restritivos.

A insurgência merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o exame realizado nesta fase recursal possui natureza eminentemente sumária, restringindo-se à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 300 do
CPC
para manutenção da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

Não se examina, portanto, o mérito definitivo da pretensão de alongamento da dívida, mas apenas se os elementos atualmente constantes dos autos evidenciam probabilidade suficiente para justificar a suspensão dos efeitos de títulos executivos regularmente constituídos.

O exame do presente impõe a reavaliação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência recursal indeferida em sede monocrática
, decisão de id. 373517877.

E
mbora o produtor rural tenha instruído a petição inicial com extensa documentação técnica, composta por laudos agronômicos, demonstrações contábeis, notas fiscais de comercialização, notificações
extrajudiciais e estudos acerca da redução do preço da soja na safra 2024/2025, tais documentos
se mostram
suficientes para justificar o aprofundamento da discussão no mérito da ação originária,
no entanto,
não evidenciam, neste momento processual, a probabilidade do direito apta a sustentar a manutenção da tutela de urgência deferida.

O ponto nuclear consiste em definir se operações formalizadas mediante
Cédulas de Produto Rural Financeiras (CPR-F)
, emitidas com recursos livres da instituição financeira, submetem-se ao regime jurídico previsto no item 2-6-4 do Manual de Crédito Rural, apto a impor o alongamento compulsório das obrigações.

No caso concreto,
tem-se
que a resposta
é
negativa.

A CPR Financeira possui disciplina própria na Lei n.º 8.929/1994 e constitui instrumento típico de financiamento privado do agronegócio, cuja lógica econômica difere substancialmente das operações integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural.

Diversamente das Cédulas de Crédito Rural disciplinadas pelo Decreto-Lei n.º 167/1967, as
CPRs
financeiras não são, por si sós, submetidas ao regime jurídico especial dos recursos controlados.

Conforme sustentado pela agravante e corroborado pelos documentos contratuais constantes dos autos do agravo, as operações foram celebradas mediante utilização de recursos próprios da instituição financeira.

Essa circunstância assume relevância jurídica porque o próprio Manual de Crédito Rural estabelece disciplina distinta para operações lastreadas em recursos livres, afastando, como regra, a incidência automática das normas gerais dirigidas às operações integrantes do crédito rural oficial.

Não se ignora que a petição inicial procura demonstrar que os recursos foram destinados ao custeio da atividade agrícola,
circunstância que efetivamente lhes confere finalidade rural. Entretanto, finalidade econômica da operação não se confunde com o regime jurídico da fonte de financiamento.

É justamente essa distinção que constitui objeto do presente debate.

No plano regulatório, o Manual de Crédito Rural, conforme atos do Banco Central/CMN, admite a prorrogação da dívida rural, aos mesmos encargos financeiros pactuados, quando o mutuário comprova dificuldade temporária de reembolso decorrente de fatores como dificuldade de comercialização, frustração de safra por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais à exploração rural.

O mesmo ato normativo ressalta que a instituição financeira deve atestar a necessidade de prorrogação e demonstrar a capacidade de pagamento do mutuário.

Daí decorre a lógica processual
de que:
pedido administrativo tempestivo + documentação técnica + omissão ou negativa injustificada do banco tendem a demonstrar a probabilidade do direito.

Por outro lado, pedido tardio, formulado apenas após vencimento relevante, inadimplemento prolongado, execução já avançada ou negativação consumada, enfraquece a tutela, porque sugere ausência de aderência às condições do MCR e transforma o alongamento em tentativa de revisão posterior da mora.

A jurisprudência do STJ parte da Súmula 298, segundo a qual
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.
Esse enunciado é favorável ao produtor, mas não torna o alongamento automático: o direito existe quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No caso,
verifica-se que os documentos apresentados pelo autor também não afastam, neste momento processual, a alegação de
extemporaneidade do pedido administrativo formulado perante a instituição financeira.

Embora a inicial afirme que houve requerimento antes do vencimento das cédulas, essa circunstância demanda dilação probatória e exame aprofundado da cronologia documental, especialmente diante da controvérsia instaurada pela instituição financeira acerca da data efetiva das notificações e do momento em que foi formalizado o pedido de renegociação.

Essa divergência documental, por si só, recomenda cautela quanto à manutenção da tutela antecipada.
Neste sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO AGRÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E TEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, mas sua concessão depende do preenchimento das condições previstas na legislação e na regulamentação do crédito rural.

4. O Manual de Crédito Rural exige que o pedido de prorrogação seja formulado até a data do vencimento da obrigação, constituindo requisito indispensável para a apreciação do pleito pela instituição financeira.

5. Os autos não contêm prova de requerimento administrativo formal, documentado e tempestivo apresentado pelos devedores antes do vencimento da obrigação, havendo apenas alegações de solicitações verbais e comunicações eletrônicas desacompanhadas de comprovação idônea.

6. A ausência de requerimento administrativo prévio e tempestivo impede o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural.

7. A existência de elementos indicativos de estiagem, frustração produtiva e decreto municipal de emergência hídrica não afasta a necessidade de observância dos requisitos regulamentares que disciplinam a prorrogação das operações de crédito rural.

8. Inexistente a probabilidade do direito, resta ausente requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, impondo-se a revogação das medidas deferidas pelo juízo de origem, sem prejuízo da instrução e julgamento do mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. O alongamento da dívida rural, embora constitua direito do devedor, depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à operação de crédito. 2. O requerimento administrativo prévio e tempestivo, formulado até o vencimento da obrigação, constitui condição necessária para a análise do pedido de prorrogação da dívida rural. 3. A ausência de comprovação documental do requerimento administrativo prévio e tempestivo afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão de tutela de urgência. 4. A
demonstração de adversidades climáticas não dispensa o atendimento das exigências previstas no Manual de Crédito Rural. 5. A inexistência da probabilidade do direito autoriza a revogação da tutela provisória que suspende a exigibilidade da dívida rural.”

(N.U 1011426-04.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

“
EMENTA DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC
.

A alegação de prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos adversos, embora relevante, não está acompanhada de elementos probatórios robustos que permitam a verificação da efetiva frustração da safra e da real incapacidade de pagamento dos agravantes.

Os laudos unilaterais apresentados carecem de contraditório e instrução probatória, impossibilitando a aferição segura, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais e normativos exigidos para o alongamento da dívida rural.

O direito invocado com base na Súmula 298 do STJ exige o cumprimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual de Crédito Rural, as quais demandam análise aprofundada e não se mostram evidenciadas de plano.

A decisão agravada observa o devido equilíbrio entre os interesses das partes e resguarda o contraditório ao indeferir medida de impacto relevante sobre obrigação contratual performada, sem base probatória suficiente para antecipação dos efeitos da tutela de mérito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento.

Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito rural
.

O direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10198689020258110000, Relator.: SERLY MARCONDES
ALVES, Data de Julgamento: 07/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO E ALONGAMENTO DE DÍVIDAS RURAIS. SÚMULA 298 DO STJ. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LAUDOS PARTICULARES E DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO DE FORMA CONCRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Razões de decidir

3. O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor quando comprovado o preenchimento dos requisitos previstos na legislação e regulamentação específicas, conforme orientação consolidada na Súmula 298 do STJ.

4. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

5. Os documentos apresentados pelos agravantes consistem, predominantemente, em laudos particulares, planilhas e relatórios produzidos unilateralmente, os quais, embora constituam elementos aptos a justificar o prosseguimento da demanda, não evidenciam, de forma suficiente e inequívoca,
em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para a prorrogação compulsória das operações.

6. A aferição da efetiva extensão das perdas, da correlação entre os eventos climáticos alegados e o inadimplemento das operações, bem como da capacidade financeira dos mutuários, demanda dilação probatória incompatível com a natureza da tutela provisória requerida.

7. Inexistindo demonstração concreta da iminência de atos expropriatórios ou de situação excepcional apta a caracterizar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se adequada a manutenção da decisão que indeferiu a medida de urgência.

Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O deferimento de tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural e ao reconhecimento provisório do direito ao alongamento da dívida exige demonstração concreta, ainda que em juízo de probabilidade, do preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, não sendo suficientes, por si sós, laudos particulares e documentos unilaterais cuja valoração dependa de aprofundamento probatório.”.

(N.U 1000979-54.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

Diante des
t
e contexto, conclui-se que os fundamentos invocados pela agravante revelam plausibilidade jurídica suficiente para
justificar a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, impondo-se a reforma da decisão monocrática.

Em face do
exposto, em juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e
DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO
ao Agravo de Instrumento.

Consequentemente, ficam suspensos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n.º 1000848-89.2026.8.11.0029, restabelecendo-se a exigibilidade das Cédulas de Produto Rural Financeiras n.º 16626425 e n.º 17172025, sem prejuízo da ulterior apreciação do mérito da demanda originária após regular instrução probatória.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026